Tribunal: TJDFT
Processo: 0743336-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Cruz Macedo Número do processo: 0743336-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIA EDUARDA MARTINS RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZ DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor da paciente MARIA EDUARDA MARTINS RODRIGUES, apontando como autoridade coatora a MM Juíza de Direito do Tribunal do Júri de Samambaia, que condenou a paciente à pena de 14(quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2o, inciso II, e, na oportunidade, impôs a prisão preventiva à sentenciada. O impetrante afirma, em suma, que a paciente respondeu ao processo em liberdade desde a fase do inquérito policial. Assegura que a acusada compareceu a todos os atos do processo, não causou prejuízo ao regular andamento do feito ou mesmo se envolveu em nova prática delitiva, além de ser ré primária e de bons antecedentes. Relata ser ela mãe de criança menor de 12 (doze) anos que precisa do seu auxílio e, por esse fato, já teria direito a aguardar o julgamento do recurso em liberdade ou em prisão domiciliar. Sustenta ausência de fundamentação adequada, uma vez que a decisão coatora não invoca fato novo a justificar a media extrema. Ao final, requer a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva decretada na sentença condenatória recorrível e determinar o recolhimento do mandado de prisão e, no mérito, confirmar o deferimento da ordem. É o relatório. DECIDO. Prima facie, registra-se que o exame liminar em sede de habeas corpus não tem previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos que se evidenciam a urgência, a necessidade e a relevância da medida, o que não se verifica na hipótese em exame. Nessa estreita sede preliminar, não se revela possível reconhecer o apontado constrangimento ilegal da paciente, na medida em que se extrai da sentença fundamentação para justificar a manutenção da prisão preventiva, nos seguintes termos: O Ministério Público requereu a prisão preventiva da ré, para garantia da ordem pública, nos termos da fundamentação constante da ata anexa (artigos 312 e 313, do CPP). Com razão o Ministério Público. Embora a ré tenha respondido ao presente processo em liberdade, tal se deu devido a uma possível legítima defesa delineada, com base nas declarações da ré e lesões constantes do corpo dela, ausente, naquele momento qualquer prova testemunhal. Contudo, o fato é gravíssimo e a prova oral produzida aniquilou qualquer indício quanto à suposta legítima defesa da ré. Somente após a instrução foi possível colher as informações comprobatórias de que a ré era violenta e já vinha ameaçando a vítima de morte, bem como que nada desabonava a conduta da vítima. A tese da ré sobre a dinâmica dos fatos mostrou-se inverossímil e contraditória. A vítima foi atacada com uma faca sozinha em casa, após ameaças de morte precedentes e discussão banal movida pelo sentimento de posse doentio que a ré nutria; está, por sua vez, somente apresentou lesões superficiais indicativas de terem sido causadas exclusivamente por tentativa de defesa por parte da vítima. Após as provas colhidas na instrução e em plenário, a permanência da ré em liberdade caracteriza abalo incomum à ordem pública, dada a frieza de conduta e a gravidade concreta do fato. Em que pese à argumentação de inexistência de fato novo a justificar a medida extrema, deduz-se o referido elemento a partir da releitura das circunstâncias fáticas relacionadas ao caso, uma vez que, inicialmente, os indícios apontaram para uma conduta acobertada pela excludente de ilicitude, mas que não se confirmou perante o julgamento do Tribunal do Júri. Ao contrário, o julgador natural do caso concluiu pela prática de fato típico, ilícito e culpável. Desse modo, entende-se que, ao menos em sede liminar, estão justificados os requisitos autorizadores da imposição da prisão preventiva da paciente. No tocante às medidas cautelares alternativas à prisão, entendo que elas não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos nos incisos I e II do art. 282 do CPP, em razão da gravidade concreta do fato. Ressalta-se que, ao cotejar os documentos do presente writ e dos autos principais – PJe Juri 0003508-57.2020.8.07.0009, não foi identificada certidão de nascimento ou documentação equivalente a fim de demonstrar a afirmação de ser a paciente responsável legal por criança menor de 12 (doze) anos. Portanto, a manutenção da segregação cautelar ainda se mostra como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ademais, eventual complementação probatória e a alegação suscitada no presente remédio constitucional devem ser apresentadas ao Relator natural da causa, o qual oportunamente as analisará. Por ora, não se vislumbra de forma irrefutável o alegado constrangimento ilegal e, por conseguinte, não se reconhece o direito ao pretendido salvo-conduto. Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Intime-se. Brasília, 22 de dezembro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Em regime de Plantão Judicial